Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATVOS DO SUS. RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156/RJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com vistas a compelir o ente federado, ora agravado, a fornecer o medicamento PALMITATO DE PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA), conforme indicação médica.
2. No âmbito do STJ, foi publicado o acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, cuja tese, após a oposição de Embargos Declaratórios, foi firmada nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.”
3. O Enunciado 51, da II Jornada de Direito da Saúde, dispõe:” Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”
4. No caso, a médica que assina o laudo (ID 50760427, autos de origem), atesta que o medicamento pretendido é o que apresenta “melhor resultado e eficiência (melhora da sociabilidade, da comunicação, da volição e diminuição do comportamento autolesivo (...). A substituição do atual fármaco em uso (zuclopentixol) para palmitato de paliperidona não é urgente, pois não implica em risco de vida, mas certamente oferece à paciente uma melhor qualidade de vida.”
5. Como se vê, tanto o relatório médico em tela (mais recente), bem como o anterior, de 03/07/2019 (ID 43525152), consignam a ausência de urgência e perigo de morte, caso não seja ministrado o medicamento vindicado, a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida, antes do efetivo contraditório.
6. Destarte, inexistem nos autos elementos que possam indicar eventual risco de óbito ou perecimento de direito a justificar a concessão da tutela.
7. Ademais, consoante parecer do NATJUS, ID 14892060, o medico assistente nao fundamentou a necessidade de o tratamento ser injetavel e ha, conforme item 2.5, opcoes terapeuticas orais ainda nao tentadas, disponiveis no SUS, a exemplo da olanzapina e clozapina. Além disso, pontuou que nao ha evidencias cientificas de superioridade da medicacao pleiteada com relacao aos antipsicoticos disponibilizados pelo SUS.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.